Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-62.2011.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0006179-62.2011.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO RECORRIDO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, ZELIA FERREIRA DA LUZ, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Conforme sugerido na decisão de ID 62454902, este processo deverá aguardar o encaminhamento dos autos conexos (N. 0000005-08.2009.8.07.0011) para julgamento em conjunto, a teor da determinação emanada do c. STJ, no ID 60949288 – Pág. 52. Novamente reunidos, voltem conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator